Tribunal: STF
Processo: HC 196853
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 611.448/RS), assim ementado (eDOC 5):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTAS DISCIPLINARES GRAVES. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração os fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional, pelo inadimplemento do requisito subjetivo. No caso dos autos, a benesse foi indeferida ao paciente considerando-se o conturbado histórico prisional, destacando-se a ocorrência de faltas graves, inclusive decorrentes do cometimento de novos delitos ao longo da execução da pena, em perfeita harmonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior. 
    2. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. 
    3. Agravo regimental desprovido.”
    Narra o impetrante que: a) o paciente, que cumpria pena em regime fechado, teve deferida progressão para o regime semiaberto pelo Juízo de Execuções; b) o TJRS deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual para indeferir a benesse; c) os fatos que motivaram o indeferimento da progressão não são contemporâneos, de modo que a manutenção do paciente no regime gravoso implica submetê-lo a pena perpétua; d) a Lei não estabelece critérios de mérito subjetivo para o deferimento do benefício; e) o atestado de conduta carcerária e a avaliação social do paciente foram favoráveis ao abrandamento do regime.
    À vista do exposto, pugna pela concessão da ordem para que seja deferida a progressão do paciente ao regime semiaberto.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com efeito, prescreve o art. 112 da Lei de Execuções Penais que a progressão de regime será determinada pelo Juiz ao preso que “ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento”.
    Nessa linha, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que, conquanto o Juiz não se encontre aprisionado às declarações do diretor do estabelecimento prisional, incumbe-lhe a análise do mérito subjetivo, segundo critérios de livre convencimento motivado: 
    [...] a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo. Precedentes: HC n. 105.234/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 21.03.11; HC n. 106.477/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 19.04.11; e HC n. 102.859/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.02.10” (HC 110.306, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19.06.2012, grifei).
    Sob essa perspectiva, não se afigura abusiva a análise do requisito subjetivo com base em provas idôneas que não o exame criminológico ou o atestado de bom comportamento carcerário. Ao contrário, a colheita do maior número de elementos de convicção consubstancia o adequado exercício da jurisdição, de forma que o Juiz, ao invés de figurar como mero espectador da atuação administrativa, materializa o Princípio da Individualização da Pena, com seus consectários. 
    No caso concreto, o TJRS, em análise do histórico carcerário do paciente, cassou o benefício ora deferido pelo Juízo de Execuções por não verificar o atendimento ao requisito subjetivo para a progressão. Confira-se (eDOC 2, grifei):
    “(…) 
    Observa-se dos autos que o apenado Walter Candido de Moura restou condenado à pena total de 21 (vinte e um) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, tendo iniciado o cumprimento da reprimenda em 24JUN1998, com término previsto para 26OUT2029, pela prática dos delitos de roubo majorado, homicídio qualificado e tráfico de entorpecentes, estando, atualmente, em monitoramento eletrônico. 
    Durante a execução da pena em regime fechado, o réu pugnou a progressão ao regime semiaberto, sendo o pleito deferido pelo magistrado da execução, em decisão lançada nos termos das fls. 63/64, razão da presente irresignação do Ministério Público. 
    A decisão, a meu ver, merece reparos. 
    Embora o apenado tenha, de fato, implementado o requisito objetivo (cumprimento de 1/6 da pena) exigido para a concessão da benesse, bem como apresente conduta prisional plenamente satisfatória (fl. 56) e tenham os pareceres psicológico e social indicado o seu desejo em não mais delinquir (fls. 57/62), o seu histórico carcerário mostrou-se contrário à possibilidade de que ele usufrua do benefício em debate, verificando-se que o mérito subjetivo não se encontra preenchido. 
    Com efeito, conforme se verifica dos autos, o réu registra o cometimento de faltas graves no curso da execução de sua pena (entre elas, duas fugas e cometimento de novos delitos), sendo, inclusive, a última das recentes faltas cometidas uma fuga, praticada em 02MAR2007, ocasião em que permaneceu foragido até 28DEZ2015, por aproximadamente oito anos. Após, beneficiado com a progressão de regime, cumprindo pena em prisão domiciliar, o apenado restou novamente colocado em regime mais gravoso, tendo em vista o aporte de nova condenação pela prática de delito no curso da execução penal. 
    Portanto, constata-se que o agravado não revela a responsabilidade e disciplina necessárias para a concessão da progressão ao regime semiaberto, mostrando-se prematura a sua concessão.
    (…) 
    Destarte, da leitura do relatório de acompanhamento da execução da pena imposta ao réu, não se pode dizer que haja indicativos de que o mesmo não voltará a descumprir as condições impostas à progressão de regime e abandonar o cumprimento da pena que lhe foi imposta. 
    Assim, como já mencionado, resta inadimplido o requisito subjetivo exigido para a progressão ao regime semiaberto, eis que o condenado não revela o necessário grau de recuperação e aptidão ao retorno à vida social, mostrando-se a concessão da benesse precoce e prejudicial à sociedade. 
    (…)”
    O STJ, por sua vez, manteve a decisão da Corte Estadual, consignando o seguinte (eDOC 5, grifei):
    “(...) 
    Quanto ao ponto, é certo que, nos termos do que dispõe o art. 112 da Lei de Execuções Penais – LEP, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (atestado de bom comportamento carcerário) para a concessão do benefício. 
    Todavia, esta Corte superior pacificou o entendimento segundo o qual, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita, com base nas peculiaridades do caso concreto e, levando em consideração os fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional, pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 
    (…) 
    No caso dos autos, a benesse foi indeferida ao paciente pela ausência do requisito subjetivo, considerando-se o conturbado histórico prisional, destacando-se a ocorrência de faltas graves, inclusive decorrentes do cometimento de novos delitos ao longo da execução da pena, em perfeita harmonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior. 
    Cumpre ressaltar que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado.
    (…)”
    À luz da motivação exarada pelas instâncias antecedentes, verifico que as circunstâncias concretas, bem delineada pelo Tribunal local, imprimem certa credibilidade à impossibilidade do retorno, ainda parcimonioso, do apenado ao convívio social, por ausência de preenchimento dos requisitos subjetivos.
    Nessa toada, não identifico constrangimento ilegal advindo do acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça que, alinhado à sua pacífica jurisprudência, entende escorreita a decisão do Tribunal de Justiça Estadual de indeferir a progressão do paciente ao regime semiaberto.
    A seu turno, afastar as premissas fixadas pela autoridade judiciária, para, no âmbito desta Suprema Corte, conceder a benesse em questão, demandaria aprofundado revolvimento do quadro fático-probatório, providência inadmitida no célere rito do habeas corpus: 
    “A análise do preenchimento, ou não, do requisito subjetivo implica a verificação do merecimento por parte do condenado, que demanda o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus. (Precedentes: HC n. 95.486/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.10.10; HC n. 80.713/SP, Relator o Ministro Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ de 27.04.01)” (HC 102.365, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.06.2011, grifei).
    “In casu, o indeferimento do pedido de progressão de regime restou satisfatoriamente fundamentado na ausência dos requisitos subjetivos, in verbis: 'Em que pese a conclusão do exame criminológico realizado, a pretensão é improcedente. Com efeito, o sentenciado possui longo período para o integral cumprimento da sua pena, o que somente ocorrerá em 30.11.2027, conforme cálculo de liquidação de penas elaborado. Outrossim, o sentenciado possui histórico prisional desfavorável, eis que perpetrou fugas anteriormente e praticou diversas faltas disciplinares de natureza grave. E mais. Tratando-se de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, no presente caso, roubos qualificados, evidenciam a necessidade de permanência maior no cárcere, visando absorver a terapia penal e revelar seu merecimento à progressão para regime mais brando.' 3. Deveras, o longo tempo de prisão a cumprir, as fugas e outras faltas graves constituíram os fundamentos para indeferir o pleito de progressão de regime. É cediço que o habeas corpus não é o meio processual adequado para o reexame de questões fáticas, consoante pacífica jurisprudência desta Corte: (HC 70.244/SP, 1ª Turma, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 13/05/1994, e HC 80.713/SP, 1ª Turma, Rel. Min. SYDNEY SANCHES)” (HC 112.365, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18.12.2012, grifei). 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente